Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735048-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MODULA DOR FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA, LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA EMBARGADO: LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA, MODULA DOR FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Autora Reconvinda LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA (ID 73515062) e pela Ré Reconvinte MODULA DOR FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA (ID 73515062) em face do acórdão n. 2011112 (ID 73249297), proferido por esta 3a Turma Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Ré Reconvinte para, “reformando a sentença, declarar a rescisão antecipada do contrato de franquia a pedido da Franqueada Autora a partir de 29/07/2023, incidindo sobre a parte Autora/Reconvinda a condenação ao pagamento da multa de rescisão antecipada estabelecida na Cláusula 60 do contrato de franquia, bem como para afastar a obrigação de ressarcimento da taxa de publicidade pela Ré/Reconvinte. Julgou-se improcedentes os pedidos iniciais da Autora/Reconvinda e julgou-se parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais da Reconvinte/Ré para condenar a Reconvinda/Autora ao pagamento de multa de rescisão antecipada estabelecida na Cláusula 60 do contrato de franquia.”. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA e MODULA DOR FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025 10:57:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador